Tribunal: TJMT
Processo: 0051487-49.2013.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS NOMES DAS PARTES – REJEITADA - AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA APÓS À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO MANTIDA POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A falta de menção expressa do nome das partes no relatório não acarreta a nulidade da sentença, se não houver prejuízo para a parte.
2. Se a ação de execução fiscal foi ajuizada após a entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com o despacho ordenador da citação do devedor, nos termos do artigo 174, I, do CTN.
3. Na espécie, embora tenha constado data equivocada na sentença, é certo que houve a constituição do crédito em 2008, razão pela qual decorrido o quinquídio legal para o ajuizamento da ação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051487-49.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MILLENIUN DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 03.530.963/0001-95 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade,desproveu o recurso.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020